Tribunal: TJES
Processo: 5007646-18.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007646-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEI OLIVEIRA SANTANA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMO MATÉRIA DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, em ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido e consolidou a posse plena e exclusiva do bem fiduciariamente alienado em favor do autor, com base no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a comissão de permanência foi cobrada de forma abusiva; (ii) verificar se a incidência de cobranças abusivas descaracteriza a mora do réu e invalida a ação de busca e apreensão; (iii) estabelecer se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional proposta pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, mas exige que as alegações sejam específicas quanto às abusividades contratuais.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas entre as partes, conforme o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, que prevê sua incidência sobre as instituições financeiras.

5. As alegações do apelante sobre a cobrança de encargos abusivos são genéricas e não especificam quais cláusulas contratuais seriam abusivas, tampouco demonstram concretamente quais tarifas ou valores seriam ilegais.

6. O mero ajuizamento de ação revisional não impede a constituição em mora e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 380 do STJ, sendo inexistente a conexão ou prejudicialidade entre as ações mencionadas.

7. A mora do devedor foi regularmente constituída por notificação extrajudicial, e o apelante não demonstrou elementos suficientes para descaracterizá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A discussão de cláusulas contratuais abusivas é admissível como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, desde que as alegações sejam específicas e comprovadas.

2. A mera alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

3. A ação revisional proposta não inibe a mora e não impede o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º; Lei nº 10.931/04; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; CPC, art. 267, IV, e art. 98, §3º; Súmula 297 e Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1227455/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.09.2013, DJe 11.09.2013;
TJSP, Agravo de Instrumento 2006649-15.2021.8.26.0000, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDINEI OLIVEIRA SANTANA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral e, por conseguinte, declarou consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos do banco autor, nos termos do disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais,
VALDINEI OLIVEIRA SANTANA
aduz, em síntese, que:
(i)
“a comissão de permanência adotada pela parte autora e flagrantemente superior a taxa que ela informou ao Banco Central”;
(ii)
“diante da comprovação da incidência de cobranças abusivas no contrato de financiamento firmado entre as partes, restará descaracterizada a mora do Réu, perdendo a ação de busca e apreensão pressuposto essencial para sua validade, devendo ser julgada totalmente improcedente, nos termos do artigo 267, inciso IV do CPC”;
(iii)
existe conexão entre a ação de Ação de Revisão de Clausulas da Ré em face do Autor e a presente ação;
(iv)
“A Ré celebrou contrato de adesão, com a Instituição/Autora, cujas cláusulas foram impostas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor dos serviços pudesse discutir ou modificar o seu conteúdo”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pedido da ação de busca e apreensão seja julgado improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 7496444.

Decisão lançada no Id n. 7602390 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDINEI OLIVEIRA SANTANA
com vista ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral e, por conseguinte, declarou consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos do banco autor, nos termos do disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais,
VALDINEI OLIVEIRA SANTANA
aduz, em síntese, que:
(i)
“a comissão de permanência adotada pela parte autora e flagrantemente superior a taxa que ela informou ao Banco Central”;
(ii)
“diante da comprovação da incidência de cobranças abusivas no contrato de financiamento firmado entre as partes, restará descaracterizada a mora do Réu, perdendo a ação de busca e apreensão pressuposto essencial para sua validade, devendo ser julgada totalmente improcedente, nos termos do artigo 267, inciso IV do CPC”;
(iii)
existe conexão entre a ação de Ação de Revisão de Clausulas da Ré em face do Autor e a presente ação;
(iv)
“A Ré celebrou contrato de adesão, com a Instituição/Autora, cujas cláusulas foram impostas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor dos serviços pudesse discutir ou modificar o seu conteúdo”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pedido da ação de busca e apreensão seja julgado improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 7496444.

Decisão lançada no Id n. 7602390 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a discussão de cláusulas contratuais se afigura possível em sede de defesa em ação de busca e apreensão, não se restringindo às demandas revisionais, consoante entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.

2. Agravo regimental não provido." ( AgRg no REsp 1227455/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)

Cumpre destacar que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao caso, tendo em vista que a autora e a ré se enquadram como fornecedora e consumidora, respectivamente, conforme disposto nos arts. 2º e 3º do referido Código, além da constatação da hipossuficiência da segunda.

Nesse sentido, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras") dissipou eventuais questionamentos acerca da aplicação da Lei nº 8.078/90 às instituições financeiras.

Entretanto, a simples aplicação do Código de Defesa do Consumidor não garante, por si só, a procedência das demandas da consumidora, sendo
necessária a análise específica do caso concreto para identificar possíveis abusos que justifiquem intervenção.

Ademais, embora seja admissível a discussão sobre valores cobrados pela instituição financeira no âmbito da ação de busca e apreensão, tal discussão só pode ocorrer diante de impugnações específicas às alegadas abusividades contratuais.

No entanto, a requerida se limitou a alegações genéricas sobre a abusividade das cláusulas do financiamento, sem apontar de forma precisa quais cláusulas seriam abusivas e o porquê, o que não deve ser acolhido.

Especificamente no tocante ao tema da incidência de "encargos abusivos", a parte apelante limita-se a afirmar que há irregularidades, sem fazer qualquer remissão ao contrato por ela assinado, tampouco indicando os valores que reputava devidos ou as tarifas abusivas.

Ressalte-se, por fim, com relação às alegadas cláusulas contratuais abusivas, que supostamente colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, a parte apelante não se prestou a bem especificar quais seriam as referidas cláusulas, tampouco porque seriam estas incompatíveis com a boa-fé. Limitou-se a indicar mais uma vez, de forma absolutamente genérica, a existência de abusividades contratuais sem apresentar qualquer confronto claro entre o que se alega e o caso concreto.

Assim, diante das alegações genéricas de abusividade das cláusulas e dos valores cobrados, sem correspondência objetiva com o que foi praticado pela autora-apelada, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Nada obstante, anoto que a propositura de ação revisional que não inibe a mora da devedora e, por conseguinte, não obsta o ajuizamento de ação de busca e apreensão, não sendo o caso de reconhecimento de conexão ou prejudicialidade externa. Destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre Ações, de suspensão do andamento do processo e de revogação da liminar. INCONFORMISMO do requerido deduzido no Recurso. EXAME: ausência de conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional de Contrato.
Mero ajuizamento de Ação Revisional que não tem o condão de afastar os efeitos da mora, conforme Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça. Devedor que foi regularmente constituído em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2006649-15.2021.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/04/2021; Data de Registro: 22/04/2021).

Portanto, ante a ausência de conexão ou prejudicialidade externa, o requerido/apelante deveria ter pormenorizado a questão afeta à incidência de “encargos abusivos” alegados em sua peça contestatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
VALDINEI OLIVEIRA SANTANA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo interposto pela parte sucumbente, majoro os honorários devidos ao patrono da parte adversa para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida ora perseguida, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos moldes do §3 do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar